Tribunal: TCU
Processo: 001.661/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.10.0723.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 664157, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto ESTUDO E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM DE JUNTAS DISSIMILARES CONSIDERANDO AS APLICAÇÕES SUBMARINAS DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (no da TCE no sistema: 2218/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3196/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão UFPB/MEC (Funape), do Sr. Walmir Rufino da Silva, do Sr. Raimundo Barroso Cordeiro Júnior, do Sr. Victor Vieira de Melo Oliveira e da Sra. Debora Cristina da Silva Lira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 01.10.0723.00, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e a Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC, para execução de estudo e avaliação de procedimentos de soldagem de juntas dissimilares em aplicações submarinas do setor de petróleo e gás natural, com repasse histórico no valor de R$ 829.746,59. Considerado a incidência da prescrição intercorrente, em relação à Funape e à Sra. Débora Cristina da Silva Lira, com a interrupção do processo pelo prazo superior a três anos, entre 2017 e 2021; Considerando a inexistência de dano ao Erário, em relação aos responsáveis Raimundo Cordeiro Ribeiro Junior, Walmir Rufino da Silva e Vitor Vieira de Melo Oliveira, uma vez que a ausência de procedimentos licitatórios, por si só, não é suficiente para caracterizar a ocorrência de dano; Considerando a inexistência de evidências de que os pagamentos tenham beneficiado exclusivamente a Sra. Mônica Gisele Crespo Rodrigues, afastando a caracterização de dano na questão de despesas lançadas na rubrica "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", no valor de R$ 281.832,73; Considerando que a responsabilidade pela contrapartida era da Petrobras, não havendo dano ao Erário a ser ressarcido pela Funape ou seus agentes, no que tange a eventual responsabilidade pelo aporte da contrapartida pactuada; Considerando, portanto, que as ocorrências descritas não caracterizam dano ao Erário, impedindo o prosseguimento do processo pela ausência de pressupostos de desenvolvimento regular, especialmente na situação em que os responsáveis não foram citados; Considerando os pareceres uniformes da unidade especializada e do Ministério Público de Contas, no sentido do arquivamento dos autos, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; Considerando a autorização regimental para que o processo seja julgado mediante Relação, quando se acolhe pareceres convergentes da Unidade Especializada e do Ministério Público de Contas, pelo arquivamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.661/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Debora Cristina da Silva Lira (XXX.937.634-XX); Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - Ufpb - Mec (09.185.398/0001-52); Raimundo Barroso Cordeiro Júnior (XXX.966.283-XX); Victor Vieira de Melo Oliveira (XXX.267.484-XX); Walmir Rufino da Silva (XXX.917.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - Ufpb - Mec. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.